Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
direito administrativo. remessa necessária e apelação cível. policial militar do distrito federal. reforma por incapacidade. doença adquirida em decorrência da função. nexo de causalidade atestado por perícia. direito à percepção de proventos integrais. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a revisão do ato de reforma ex officio do autor, a fim de que os proventos sejam calculados de forma integral, no posto de Primeiro-Sargento, reconhecido o nexo de concausalidade entre o agravamento do quadro psíquico e as atividades desempenhadas no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o militar reformado em razão de moléstia reconhecida pela junta médica da Polícia Militar faz jus ao recebimento de proventos integrais ou apenas proporcionais ao tempo de serviço.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Lei no 10.486/2002, o militar reformado por enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço faz jus a proventos proporcionais. Todavia, reconhecida a incapacidade definitiva decorrente de moléstia relacionada às condições inerentes ao serviço, a reforma deve ocorrer com proventos integrais, calculados sobre o soldo do posto ou graduação da inatividade. 4. A prova pericial judicial atestou a existência de nexo de concausalidade entre as patologias apresentadas pelo apelado e o exercício da função policial, circunstância suficiente, à luz da legislação de regência, para autorizar a revisão da reforma com pagamento de proventos integrais. A natureza concausal da enfermidade não afasta tal direito, tampouco constitui óbice a inexistência de alienação mental ou de invalidez total e permanente para qualquer trabalho, requisitos exigidos apenas nas hipóteses de moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço, situação diversa da evidenciada nos autos.
IV. Dispositivo
5. Remessa oficial e apelação conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 24 e art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0035193-94.2016.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29/01/2020; APC 0700033-64.2016.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/02/2019; RMO 2009.0.1.1116805-5, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 10/12/2014.